Tribunal: STJ
Processo: 1006410-38.2018.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178626 - GO(2024/0404861-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DAUS INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - GO060441
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC SOBRE CRÉDITOS OBJETO DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE
RESTITUIÇÃO
RESSARCIMENTO, EM CASO DE INOBSERVÂNCIA DO
E/OU
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, PREVISTO NO
DA
ART. 24
PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
LEI 11.457/2007.
E TESE RECURSAL ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, AINDA QUE
SEM MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. INAPLICABILIDADE DAS
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ E 269 E 271 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO
DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STJ, INCLUSIVE SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1003 DO STJ). CONFIRMAÇÃO DO
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em relação ao juízo de admissibilidade do recurso especial, embora conste da
Súmula 7 do STJ que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial", referido enunciado sumular não impede o conhecimento do recurso especial,
em se tratando de fatos incontroversos nos autos, como no caso sob julgamento, em
que as premissas fáticas foram bem delineadas no acórdão recorrido. Ainda em
preliminar, no que diz respeito à pretensão recursal deduzida pela impetrante, sob a
alegação de violação e interpretação divergente dos arts. 24 da
e 39,
Lei 11.457/2007;
§ 4o, da
também não se aplica o óbice da Súmula 211 do STJ, pois
Lei 9.250/1995,
restou configurado o prequestionamento implícito, uma vez que o Tribunal de origem,
apesar de não mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, acabou por
enfrentar a tese com base neles sustentada pela impetrante.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mandado de segurança constitui via
processual adequada para se discutir o termo inicial de incidência da Taxa Selic sobre
créditos objeto de pedidos administrativos de restituição
ressarcimento de PIS,
e/ou
Cofins e IPI, quando ocorre resistência ilegítima da Administração Tributária ao
aproveitamento desses créditos pelos contribuintes, resistência ilegítima caracterizada
pela inobservância do prazo de 360 dias previsto no
da
art. 24
Lei 11.457/2007,
entendimento que restou pacificado por ocasião do julgamento dos recursos especiais
repetitivos correspondentes ao Tema 1003 do STJ, todos oriundos de mandados de
segurança, nos quais houve fixação da seguinte tese jurídica: "O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito
Documento eletrônico VDA55392430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a4bb6d1-bd41-4f00-b414-739a51a70858

a regime não-cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
". Por
Lei 11.457/2007)
conseguinte, não se aplicam as Súmulas 269 e 271 do STF, consoante os julgados
desta Corte, oriundos de mandados de segurança.
3. No caso, portanto, deve ser mantida a decisão agravada que, com fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, de
art. 255,
modo a reconhecer a incidência da Taxa Selic sobre os créditos dos pedidos de
ressarcimento
de restituição, fixando-se como termo inicial o 361o dia após os
e/ou
protocolos administrativos, nos termos da Súmula 411 do STJ e do Tema 1003 desta
Corte.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a4bb6d1-bd41-4f00-b414-739a51a70858

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178626 - GO(2024/0404861-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DAUS INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - GO060441
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC SOBRE CRÉDITOS OBJETO DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE
RESTITUIÇÃO
RESSARCIMENTO, EM CASO DE INOBSERVÂNCIA DO
E/OU
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, PREVISTO NO
DA
ART. 24
PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
LEI 11.457/2007.
E TESE RECURSAL ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, AINDA QUE
SEM MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. INAPLICABILIDADE DAS
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ E 269 E 271 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO
DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STJ, INCLUSIVE SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1003 DO STJ). CONFIRMAÇÃO DO
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em relação ao juízo de admissibilidade do recurso especial, embora conste da
Súmula 7 do STJ que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial", referido enunciado sumular não impede o conhecimento do recurso especial,
em se tratando de fatos incontroversos nos autos, como no caso sob julgamento, em
que as premissas fáticas foram bem delineadas no acórdão recorrido. Ainda em
preliminar, no que diz respeito à pretensão recursal deduzida pela impetrante, sob a
alegação de violação e interpretação divergente dos arts. 24 da
e 39,
Lei 11.457/2007;
§ 4o, da
também não se aplica o óbice da Súmula 211 do STJ, pois
Lei 9.250/1995,
restou configurado o prequestionamento implícito, uma vez que o Tribunal de origem,
apesar de não mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, acabou por
enfrentar a tese com base neles sustentada pela impetrante.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mandado de segurança constitui via
processual adequada para se discutir o termo inicial de incidência da Taxa Selic sobre
créditos objeto de pedidos administrativos de restituição
ressarcimento de PIS,
e/ou
Cofins e IPI, quando ocorre resistência ilegítima da Administração Tributária ao
aproveitamento desses créditos pelos contribuintes, resistência ilegítima caracterizada
pela inobservância do prazo de 360 dias previsto no
da
art. 24
Lei 11.457/2007,
entendimento que restou pacificado por ocasião do julgamento dos recursos especiais
repetitivos correspondentes ao Tema 1003 do STJ, todos oriundos de mandados de
segurança, nos quais houve fixação da seguinte tese jurídica: "O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

a regime não-cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
". Por
Lei 11.457/2007)
conseguinte, não se aplicam as Súmulas 269 e 271 do STF, consoante os julgados
desta Corte, oriundos de mandados de segurança.
3. No caso, portanto, deve ser mantida a decisão agravada que, com fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, de
art. 255,
modo a reconhecer a incidência da Taxa Selic sobre os créditos dos pedidos de
ressarcimento
de restituição, fixando-se como termo inicial o 361o dia após os
e/ou
protocolos administrativos, nos termos da Súmula 411 do STJ e do Tema 1003 desta
Corte.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FAZENDA NACIONAL contra a decisão que, nos autos deste mandado de segurança,
deu provimento ao recurso especial interposto pela impetrante, para reconhecer a
incidência da Taxa Selic sobre os créditos dos pedidos de ressarcimento, fixando-se
como termo inicial o 361o dia após os protocolos administrativos, nos termos da
Súmula 411 do STJ e do Tema repetitivo 1003 desta Corte.
No agravo interno, o ente público afirmou que "o acórdão recorrido foi
explícito ao negar o direito à Selic porque a impetrante pretendia a correção de
'parcelas retidas antes da impetração'. Contudo, a decisão agravada, ao aplicar o
Tema 1003, reviu essa premissa fática, antecedente à análise da mora, para superar o
fundamento fático soberanamente analisado pelo Tribunal
" (fl. 437).
a quo
Segundo o ente público, a alteração dessa premissa — para considerar que
não se discute fatos anteriores à impetração — exige o reexame do histórico dos
pedidos de ressarcimento e das datas de retenção, o que é vedado em sede de
recurso especial, em franco desrespeito à Súmula 7 do STJ (fl. 437).
Prosseguiu sustentando, em preliminar, a incidência dos óbices das
Súmulas 7 e 211 do STJ, e, no tocante ao mérito do recurso especial, a incidência das
Súmulas 269 e 271 do STF, consoante as razões recursais a seguir (fls. 437-438):

Com todo o respeito, o
e a
Tema 1.003/STJ
Súmula 411/STJ
pressupõem que o atraso na análise administrativa seja a causa única
da correção. No caso dos autos, ao reformar o acórdão recorrido, a
decisão agravada ignorou que a mora citada pela contribuinte ainda não
havia sido declarada como "ilegítima" ou "injustificada" pelo tribunal
ordinário, que parou sua análise na barreira processual da
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

uma vez que assentou que se pretendia a discussão
Súmula 269/STF,
de parcelas anteriores à impetração.
Desta feita, a decisão monocrática incorreu em salto de instância e
supressão de competência: o fundamento central do acórdão recorrido
foi a inadequação da via eleita (discussão de parcelas anteriores à
impetração).
Ao decidir o mérito da correção monetária sem enfrentar o óbice
processual que travou a análise no TRF1, a decisão ora agravada
desconsiderou a realidade fática estabelecida pelo acórdão recorrido, e
ainda, desconsiderou a falta de prequestionamento da matéria: a
aplicação direta do marco do 361o dia, nos moldes do Tema 1003, não
foi objeto de debate pelo TRF1 sob o prisma da mora administrativa
ilegítima, visto que o tribunal ordinário parou sua análise na barreira das
súmulas do STF. Houve, portanto, salto de instância e falta de
prequestionamento sobre os elementos fáticos da resistência do Fisco
no caso concreto.
Por essa razão, a União entende que o apelo especial da parte
contribuinte não poderia ser conhecido, considerando os óbices das
Súmulas
e
E, no mérito, considerando a premissa fática
7/STJ
211/STJ.
consagrada no acórdão recorrido, a decisão agravada, renovado o
respeito, desconsiderou as Súmulas
e
permitindo
269/STF
271/STF,
que a restituição de parcelas anteriores à impetração.

Por fim, pugnou pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da impetrante pelo improvimento do agravo interno (fls. 443-
457).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Preliminarmente, como restará adiante demonstrado, não assiste razão ao
ente público, no que invoca a aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 211 do STJ. Da
mesma forma, em relação ao mérito do recurso especial, deve ser mantido o
acolhimento, no âmbito desta Corte, da pretensão da impetrante, no sentido da
inaplicabilidade das Súmulas 269 e 271 do STF, na espécie.
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

Em relação ao juízo de admissibilidade do recurso especial, embora conste
da Súmula 7 do STJ que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial", referido enunciado sumular não impede o conhecimento do recurso
especial, em se tratando de fatos incontroversos nos autos, como no caso sob
julgamento.
Para demonstrar a desnecessidade de reexame de provas, basta observar
que, na origem, é fato incontroverso nos autos que a impetrante ajuizou o presente
mandado de segurança, em
visando a que a autoridade coatora abstenha-
19/9/2018,
se de proceder à compensação e à manutenção da retenção de ofício dos créditos aos
quais a impetrante faz jus, em relação a 8 (oito) Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento
(PER) de crédito de IPI, protocolados administrativamente no período de
a
16/5/2011
32 (trinta e dois) Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) de crédito
17/5/2011;
de PIS
COFINS, protocolados na esfera administrativa no período de
a
e/ou
27/7/2012
e 47 (quarenta e sete) Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER) de
12/7/2017;
pagamentos indevidos ou a maior, protocolados na esfera administrativa no período de
a
— todos relacionados na petição inicial, com as respectivas
29/9/2017
30/9/2017
datas de protocolo administrativo (fls. 129-133), e agrupados nesses três grupos
também nas informações da autoridade coatora (fl. 181) —, com débitos que estejam
com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN, procedendo, por
consequência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à adoção dos procedimentos de sua
competência necessários à efetiva
à impetrante dos créditos
disponibilização/liberação
indevidamente retidos, nos termos da Instrução Normativa RFB
e ainda,
1.717/2017,
que a autoridade coatora faça incidir a correção monetária, pela Taxa Selic, sobre os
créditos objeto dos pedidos de ressarcimento de PIS, COFINS e de IPI, desde a data
dos seus respectivos protocolos administrativos até a data da efetiva
dos valores (fls. 128-148).
disponibilização/liberação
Nas informações prestadas pela autoridade coatora, em 15/10/2018,
portanto, após decorridos mais de 360 dias da mais recente data de protocolo
administrativo relacionada na inicial, a autoridade coatora deixou consignado que "não
há informações de fato a prestar ao i. Juízo sobre o assunto em questão, ou seja,
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

" (fl. 182, grifo nosso), e
trata-se de discussão de matéria exclusivamente de direito
que, "tendo em vista a alteração do parágrafo único do
na
dada
art. 73,
Lei 9.430/96,
pela Lei 12.844, de 2013, (...) uma vez constatada a situação prevista na norma e
formalmente notificado o sujeito passivo da ocorrência, em havendo sua discordância
com a compensação de ofício, a Receita Federal fica legalmente impedida de proceder
a restituição do crédito reconhecido, por tratar-se de ato administrativo vinculado,
conforme inclusive também dispõe o Decreto-
no seu
o,
, e § 1o"
lei 2.287/96,
art. 7 caput
(fl. 185).
Na sentença, o Juiz Federal concedeu, em parte, a segurança, confirmando
a liminar (id 18357476), parcialmente retificada pela decisão proferida nos embargos
de declaração (id 20585968), para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em
relação ao pedido de condenação da autoridade coatora a proceder, no prazo máximo
de 10 (dez) dias, à adoção dos procedimentos de sua competência necessários à
efetiva
à impetrante dos créditos indevidamente retidos, nos
disponibilização/liberação
termos da IN RFB
mediante correção monetária pela Taxa Selic sobre os
1.717/2017,
créditos objeto dos Pedidos de Ressarcimento de PIS, COFINS e IPI, desde a data dos
seus respectivos protocolos administrativos até a data da efetiva
dos valores; e quanto ao mais, para condenar a autoridade
disponibilização/liberação
coatora a abster-se de proceder à compensação e manutenção da retenção de ofício
dos créditos atinentes aos pedidos de ressarcimento e de restituição veiculados na
inicial com débitos que estejam com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151 do CTN, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua intimação pessoal do decisum
liminar (fls. 239-247).
Ambas as partes apelaram. A impetrante, em sua apelação, pugnou pela
reforma parcial da sentença, de modo a conceder em definitivo a segurança pleiteada,
inclusive para fins de determinar que o Delegado da Receita Federal do Brasil em
proceda à devida
dos créditos objeto dos
Goiânia/GO
adequação/recomposição
pedidos de ressarcimento de PIS, COFINS e IPI vinculados à presente demanda, com
a incidência da correção monetária pela Taxa Selic sobre os créditos reconhecidos em
favor da impetrante, a incidir desde a data dos seus respectivos protocolos
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

administrativos, em razão da
resistência ilegítima do Fisco (fls. 262-
configurada/mora
277).
Por sua vez, o ente público, em sua apelação, defendeu a legalidade da
compensação de ofício quanto ao créditos tributários com exigibilidade suspensa,
alegando que o preceito contido no
parágrafo único, da
com a
art. 73,
Lei 9.430/1996,
redação dada pela
vincula a autoridade administrativa
Lei 12.844/2013,
tributária. Assim, pugnou pela denegação total do mandado de segurança (fls. 285-
292).
O Tribunal de origem, a princípio, negou provimento à apelação da União e
à remessa oficial e deu provimento à apelação da impetrante, para determinar que a
autoridade impetrada se abstenha de realizar a compensação ou a retenção de ofício
dos créditos de PIS, COFINS e IPI reconhecidos nos pedidos de ressarcimento
indicados na peça inicial com débitos de titularidade da impetrante que estejam com a
exigibilidade suspensa por parcelamento, nos termos do
VI, do CTN (fls. 315-
art. 151,
328).
Opostos embargos de declaração, em 2o Grau, neles a impetrante
apontou erro material e omissão, no acórdão então embargado, quanto (i.) ao correto
objeto do seu recurso de apelação, e, assim, (ii.) quanto à apreciação do pedido de
aplicação da correção monetária pela Taxa Selic sobre os créditos a serem ressarcidos
nos Pedidos de Ressarcimento objeto dos autos (fls. 336-338).
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem, ao acolhê-los, com efeitos infringentes, de modo a negar provimento
inclusive à apelação da impetrante, deixou delineadas, no respectivo acórdão
integrativo, as seguintes premissas fáticas incontroversas nos autos (fls. 346-357):

Na hipótese dos autos, ambas as partes interpuseram apelações
contra a sentença que concedeu a ordem, em parte, para
determinar que a autoridade coatora se abstenha de “proceder à
compensação e manutenção da retenção de ofício dos créditos
atinentes aos pedidos de ressarcimento e de restituição veiculados
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

na inicial com débitos que estejam com sua exigibilidade
.
suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN”
A parte
defendeu em seu recurso a
impetrante/embargante
possibilidade de se apreciar em mandado de segurança o pedido
para recomposição dos créditos objeto da presente demanda com
incidência de correção monetária pela Taxa Selic, a incidir desde a
data dos seus respectivos protocolos administrativos, em razão da
resistência ilegítima do Fisco.
configurada/mora
Nesta Corte, foi negado provimento à apelação da União e dado
provimento à apelação da parte impetrante para “determinar que a
autoridade impetrada se abstenha de realizar a compensação ou a
retenção de ofício dos créditos de PIS, COFINS e IPI reconhecidos nos
pedidos de ressarcimento indicados na peça inicial com débitos de
titularidade da impetrante que estejam com a exigibilidade suspensa por
parcelamento, nos termos do
VI, do CTN”.
art. 151,
É de ver-se que o julgado nesta Corte deu provimento à apelação da
parte impetrante para determinar providência que já tinha sido deferida
na sentença e, por outro lado, não apreciou a questão referente à
possibilidade de se apreciar em mandado de segurança o pedido de
liberação dos valores discutidos com a devida correção monetária pela
Taxa Selic.
Diante de tal omissão, passo a apreciar a matéria objeto da apelação da
parte impetrante/embargante.
Sobre a questão em análise, assim se manifestou o juízo de origem (Id.
18698234):
Inicialmente, tem-se que a preliminar de inadequação da via eleita
deve ser acolhida, tão somente no tocante ao pedido de
condenação da autoridade coatora a proceder, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, à adoção dos procedimentos de sua
competência necessários à efetiva disponibilização/liberação
à Impetrante dos créditos indevidamente retidos, nos termos
da IN RFB
mediante correção monetária pela Taxa
1.717/2017,
Selic sobre os créditos objeto dos Pedidos de Ressarcimento
de PIS, COFINS e IPI, desde a data dos seus respectivos
protocolos administrativos até a data da efetiva
, tendo em vista que a
dos valores
disponibilização/liberação
pretendida restituição não é possível pela via mandamental,
consoante previsão contida nas Súmulas 269 e 271 do STF.
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

Assim, tem-se que “o mandado de segurança não é substitutivo
de ação de cobrança”, sendo via inadequada para a restituição de
valores pagos indevidamente, muito embora, nos termos da
Súmula 213 do STJ, “o mandado de segurança constitui ação
adequada para a declaração do direito à compensação tributária”
e, como consectário lógico, tem-se que é, da mesma sorte, via
adequada para a declaração do direito de não ser compensado de
ofício.
Portanto, extingo sem resolução do mérito o pedido de
dos créditos indevidamente retidos,
disponibilização/liberação
consoante
VI, do CPC.
art. 485,
A decisão do juízo de origem não merece reforma.
O mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, motivo
pelo qual a concessão da ordem pleiteada não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmulas
269
271 do STF).
c/c
A impetrante pretende o ressarcimento com a incidência da Taxa
, o que torna descabida
Selic de parcelas retidas antes da impetração
a utilização da via estreita do mandado de segurança.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro
material e a omissão e, com alteração do resultado do julgamento, o
dispositivo do voto embargado que antes era assim:
“Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial, bem como à
apelação da União. Dou provimento ao apelo da impetrante para
determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar a
compensação ou a retenção de ofício dos créditos de PIS,
COFINS e IPI reconhecidos nos pedidos de ressarcimento
indicados na peça inicial com débitos de titularidade da impetrante
que estejam com a exigibilidade suspensa por parcelamento, nos
termos do
VI, do CTN.”
art. 151,
passa a ter o seguinte teor:
“Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e às
apelações da Fazenda Nacional e da parte impetrante.”
É como voto. (grifo nosso).

Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

Diante das supracitadas premissas fáticas incontroversas e bem delineadas
no acórdão recorrido, é forçoso reconhecer que não incide, na espécie, o óbice da
Súmula 7 do STJ.
Ainda em preliminar, no que diz respeito à pretensão recursal deduzida pela
impetrante, sob a alegação de violação e interpretação divergente dos arts. 24 da
e 39, § 4o, da
também não se aplica o óbice da
Lei 11.457/2007;
Lei 9.250/1995,
Súmula 211 do STJ, pois restou configurado o prequestionamento implícito, uma vez
que o Tribunal de origem, apesar de não mencionar expressamente os dispositivos
legais invocados, acabou por enfrentar a tese com base neles sustentada pela
impetrante.
Com relação ao mérito do recurso especial, como destacou a decisão
agravada, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o mandado de segurança
constitui via processual adequada para se discutir o termo inicial de incidência da Taxa
Selic sobre créditos objeto de pedidos administrativos de restituição
ressarcimento
e/ou
de PIS, Cofins e IPI, quando ocorre resistência ilegítima da Administração Tributária ao
aproveitamento desses créditos pelos contribuintes, resistência ilegítima caracterizada
pela inobservância do prazo de 360 dias previsto no
da
art. 24
Lei 11.457/2007,
entendimento que restou pacificado por ocasião do julgamento dos recursos especiais
repetitivos correspondentes ao Tema 1003 do STJ, todos oriundos de mandados de
segurança, nos quais houve fixação da seguinte tese jurídica:

O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito a regime não-cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da
.
Lei 11.457/2007)

Por conseguinte, não se aplicam as Súmulas 269 e 271 do STF, na esteira
do acórdão apontado como paradigma e dos seguintes julgados desta Corte,
oriundos de mandados de segurança:
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE DE PIS E COFINS.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, NO PRAZO LEGAL.
ART.
460,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO

SENTENÇA
CPC/73.
CONDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O JUÍZO
SINGULAR APENAS DETERMINOU À AUTORIDADE COATORA
QUE,
EM
SENDO
RECONHECIDO
O
DIREITO
AO
RESSARCIMENTO, NA VIA ADMINISTRATIVA, PROCEDA AO
PAGAMENTO DO VALOR COM CORREÇÃO MONETÁRIA.
o DA
ART. 1
SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR.
LEI 12.016/2009.

MULTA.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO.
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 538,
CPC/73. SÚMULA 98/STJ.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, objetivando, em
suma, quanto aos requerimentos administrativos de ressarcimento
,
de créditos decorrentes da não cumulatividade de PIS e COFINS
formulados pela impetrante e não decididos pela Administração no
"ao impetrado que, em prazo
prazo legal, que seja determinado
razoável a ser estabelecido (...), dê regular seguimento (impulsione) os
administrativos da impetrante (...), procedendo ao
processos/pedidos
ressarcimento dos valores apurados e incontroversos, devidamente
corrigidos monetariamente pela SELIC, a partir de cada período de
". O Juízo singular concedeu a segurança, determinando "que
apuração
a Autoridade Impetrada, no impreterível prazo de 60 (sessenta) dias,
proceda à análise dos pedidos administrativos de ressarcimento
protocolados pela Impetrante (...), cujos créditos reconhecidos deverão
ser atualizados monetariamente pela Taxa Selic (...), a partir da data do
pagamento indevido". O Tribunal de origem, por sua vez, manteve
decisão monocrática do Relator, que anulara a sentença, no capítulo
relativo à aplicação da taxa SELIC, ante o seu caráter condicional e por
inexistência de ato coator, porquanto não seria possível saber se a
Administração reconheceria créditos a serem ressarcidos ou se deixaria
de aplicar correção monetária sobre créditos eventualmente
reconhecidos. No mais, manteve o improvimento à Apelação da
Fazenda Nacional e à Remessa Necessária.
III. No caso dos autos, o Juízo singular - ao determinar à autoridade
coatora que, em sendo reconhecido o direito ao pretendido
ressarcimento, proceda ao pagamento do valor com correção monetária
- não subordinou a sentença a evento futuro e incerto; antes,
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

estabeleceu a forma de cumprimento da obrigação de fazer certificada
na decisão judicial (obrigação de apreciar, em tempo razoável, o pedido
de ressarcimento formulado pelo contribuinte). Mas, ainda que de
condição se tratasse, era de se admitir, na espécie, a subordinação ao
evento futuro e incerto, visto que o preceito firmado reconhece a
procedência do pedido e põe termo ao litígio, sem gerar insegurança a
respeito do conteúdo do pronunciamento.
IV. Ademais, a matéria de fundo não é inédita neste Superior
Tribunal de Justiça. Em diversas ocasiões, esta Corte enfrentou a
questão relativa ao termo inicial da correção monetária, nos
pedidos de ressarcimento não apreciados tempestivamente, pela
Administração tributária. Via de regra, nesses casos, os
dispositivos das decisões eram semelhantes ao constante da
sentença anulada, pelo Tribunal de origem. Aliás, foram redigidos
nos mesmos termos os dispositivos das sentenças, nos autos dos
REsps

e
pilotos do Tema
1.767.945/PR, 1.768.060/RS
1.768.415/SC,
1.003, no qual a Primeira Seção firmou tese no sentido de que "o
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
".
Lei 11.457/2007)
V. Ao contrário do que entendeu o Tribunal
, no que tange ao
a quo
pedido de incidência de correção monetária, o Mandado de
Segurança assume caráter preventivo, sendo razoável o fundado
receio da prática do ato administrativo, na medida em que a
resistência da Administração tributária, sobre a matéria, na data da
-
-,
propositura da ação 17/03/2011
era notória e gerava intenso
debate nos tribunais. A rigor, considerado o pedido do contribuinte
de incidência da correção monetária a partir de cada período de
apuração, é razoável supor que ainda haverá resistência da
Administração, haja vista o entendimento consolidado pelo STJ no
aludido Tema 1.003, que é mais favorável à Fazenda Nacional.
VI. Nos termos da
"embargos de declaração
Súmula 98/STJ,
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório". Assim, a simples oposição dos Embargos de
Declaração pela parte recorrente, por si só, não justifica a imposição da
multa prevista no
parágrafo único, do
motivo pelo qual
art. 538,
CPC/73,
o Recurso Especial merece ser também provido, no ponto.
VII. Recurso Especial conhecido e provido, para reformar o acórdão
recorrido, no capítulo em que anulou a sentença, por reputá-la
condicional, determinando o retorno dos autos à origem, para
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

prosseguimento do julgamento da Apelação da Fazenda Nacional e da
Remessa Necessária, e para afastar a multa do
parágrafo
art. 538,
único, do CPC/73.
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.515.418/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/5/2021,
19/5/2021)

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO ESCRITURAL E
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESSARCIMENTO. DEMORA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR
DO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE DO
PEDIDO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO
DA
MATÉRIA JULGADA SOB A
ART. 24
LEI 11.457/2007.
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEFERIMENTO
LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que indeferira liminarmente
Embargos de Divergência, com fundamento na Súmula 168/STJ,
porquanto a atual jurisprudência do STJ firmou-se no mesmo sentido do
acórdão embargado.
II.
, pretendendo seja
Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança
determinado, ao impetrado, a prolação de decisão, no processo
administrativo relativo ao pedido de restituição de créditos, bem como a
consequente correção monetária, controvertendo-se, no caso, a
.
respeito do termo inicial da correção monetária
III. Superando entendimento anterior, constante do acórdão apontado
como paradigma (AgRg no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.466.507/RS,
Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe de
, em
26/05/2015)
22/02/2018
"a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça concluiu o
julgamento dos
consolidando o entendimento
EREsp 1.461.607/SC,
segundo o qual, somente após decorrido o prazo de 360 dias previsto na
contado a partir do protocolo do pedido administrativo
Lei 11.457/2007,
de ressarcimento, é que se pode considerar a demora injustificável a
admitir a incidência de correção monetária dos créditos escriturais" (STJ,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.729.361/RS,
de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
25/05/2018)
REsp 1.549.257/RS,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/04/2018;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.729.517/RS,
DJe de
AgRg no
Rel. Ministro
24/05/2018;
REsp 1.313.018/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
22/03/2018;
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp 1.632.096/RS,
DJe de 05/04/2018.
IV. Confirmando a tese acima exposta, a Primeira Seção do STJ, por
maioria, no julgamento, em
dos Recursos Especiais
12/02/2020,

e
de relatoria do Ministro
1.767.945/PR, 1.768.415/SC
1.768.060/RS,
Sérgio Kukina (pendentes de publicação), julgados sob a sistemática
dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento no sentido de que "o
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito a regime não-cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para análise do
".
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei 11.457/2007)
V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relatora Ministra Assusete Magalhães,
EREsp 1.636.650/PR,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
grifo nosso).
11/3/2020,
17/3/2020,

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO OBSTACULIZADO PELO
FISCO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ATUALIZAÇÃO
NÃO CABEM EMBARGOS DE
MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
DIVERGÊNCIA QUANDO A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SE
FIRMOU NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA
DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a parte
autora objetiva, em síntese, a obtenção de provimento de caráter
: (a) ver compelida a autoridade
mandamental com o fito de
administrativa a apreciar os pedidos de restituição administrativa
protocolizados pela contribuinte, haja vista o exaurimento do trintídio
regulado pela
(b)
Lei 9.784/99;
determinar que a restituição dos
.
tributos se dê mediante correção monetária pela SELIC
II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No
Tribunal Regional Federal da 4a Região, a sentença foi parcialmente
reformada para que incida correção monetária desde a data do
protocolo nos casos em que o exame do pedido se deu após o prazo de
360 dias.
III - Com efeito, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos
REsp.

e
processados sob
1.767.945/PR, 1.768.060/RS
1.768.415/SC,
o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.003, consolidou o
entendimento no sentido de que "o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei
)".
11.457/2007
IV - Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado, ao reconhecer
que, somente após decorrido o prazo de 360 dias previsto na
contado a partir do protocolo do pedido administrativo
Lei 11.457/2007,
de ressarcimento, pode-se considerar a demora injustificável a admitir a
incidência de correção monetária dos créditos escriturais, proferido em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 168/STJ.
V - Por fim, não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole
constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto
no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.604.506/SC,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp 1.462.710/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
grifo nosso).
29/9/2020,
2/10/2020,

No caso, portanto, deve ser mantida a decisão agravada que, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, conheceu do recurso especial e deu-lhe
art. 255,
provimento, de modo a reconhecer a incidência da Taxa Selic sobre os créditos dos
pedidos de ressarcimento
restituição, fixando-se como termo inicial o 361o dia
e/ou
após os protocolos administrativos, nos termos da Súmula 411 do STJ e do Tema 1003
desta Corte.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: fbc55794-cb11-4617-b990-5df321ee8c4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.178.626 / GO
Número Registro: 2024/0404861-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064103820184013500
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAUS INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - GO060441
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DAUS INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - GO060441
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: 0a78e7cf-ef69-4202-9027-c5f551b11262

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: 0a78e7cf-ef69-4202-9027-c5f551b11262